Tribunal: TJBA
Processo: 8012752-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012752-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO ABUSIVA DE DEMANDAS IDÊNTICAS. LIDE PREDATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a litispendência e extinguiu o mandado de segurança sem julgamento do mérito, deixando de se pronunciar sobre o pedido expresso de condenação da parte impetrante por litigância de má-fé, ante o ajuizamento de múltiplas demandas idênticas com o mesmo objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, diante da conduta reiterada e abusiva do impetrante e de seu patrono, consistente no uso desleal do processo judicial com objetivo de enriquecimento indevido às custas do erário, conforme indicam os precedentes e a Recomendação n.º 159/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrada a omissão do acórdão quanto à análise de matéria expressamente suscitada e devidamente comprovada nos autos, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir o vício. 4. A conduta processual da parte impetrante, representada por advogado que figura em dezenas de ações com teses e pedidos idênticos, caracteriza litigância temerária e abusiva, atentando contra os princípios da boa-fé, lealdade processual e moralidade. 5. A aplicação da multa prevista no art. 80, III e V, do CPC é medida necessária e pedagógica. Determina-se, ainda, a comunicação à OAB para apuração de eventual infração disciplinar. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8012752-13.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador a) de Justiça JG11